Tribunal: STJ
Processo: 0147012-56.2012.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116715 - CE(2025/0463786-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: OBOÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGRAVANTE
: OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A
AGRAVANTE
: OBOÉ DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE INVESTIMENTO OBOÉ
AGRAVANTE
: ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A
AGRAVANTE
: OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A
AGRAVANTE
: JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS
AGRAVANTE
: MAGAZINES BRASILEIROS LTDA
AGRAVANTE
: CLARINETE PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371A
LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES - CE016119
EDÉSIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO - CE019319
GIOVANNA CLARES DE ALENCAR BENEVIDES - CE054880
AGRAVADO
: VANUZIA GUANABARA ARAUJO DE LIMA
AGRAVADO
: MODERN SERVICE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA56443859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f5dd2c6a-33d1-4f19-822b-1845698cdac5

5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56443859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f5dd2c6a-33d1-4f19-822b-1845698cdac5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116715 - CE(2025/0463786-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: OBOÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGRAVANTE
: OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A
AGRAVANTE
: OBOÉ DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE INVESTIMENTO OBOÉ
AGRAVANTE
: ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A
AGRAVANTE
: OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A
AGRAVANTE
: JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS
AGRAVANTE
: MAGAZINES BRASILEIROS LTDA
AGRAVANTE
: CLARINETE PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371A
LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES - CE016119
EDÉSIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO - CE019319
GIOVANNA CLARES DE ALENCAR BENEVIDES - CE054880
AGRAVADO
: VANUZIA GUANABARA ARAUJO DE LIMA
AGRAVADO
: MODERN SERVICE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
Documento eletrônico VDA56231835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:49
Código de Controle do Documento: c6f3bff3-d786-4eef-8517-90389ad64f63

conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada manifestou-se pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados
na decisão que foi assim redigida:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a
dispositivo legal e
, deficiência de cotejo analítico -
Súmula 7/STJ
.
Súmula 284/STF
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA56231835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:49
Código de Controle do Documento: c6f3bff3-d786-4eef-8517-90389ad64f63

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, a agravante não demonstrou
objetivamente que os pontos tidos por não combatidos pela decisão da Presidência
foram efetivamente objeto de confronto na peça de agravo em recurso especial.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA56231835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:49
Código de Controle do Documento: c6f3bff3-d786-4eef-8517-90389ad64f63

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.116.715 / CE
Número Registro: 2025/0463786-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01470125620128060001 1470125620128060001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OBOÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGRAVANTE : OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A
AGRAVANTE : OBOÉ DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A
AGRAVANTE : COMPANHIA DE INVESTIMENTO OBOÉ
AGRAVANTE : ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A
AGRAVANTE : OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A
AGRAVANTE : JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS
AGRAVANTE : MAGAZINES BRASILEIROS LTDA
AGRAVANTE : CLARINETE PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371A
LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES - CE016119
EDÉSIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO - CE019319
GIOVANNA CLARES DE ALENCAR BENEVIDES - CE054880
AGRAVADO
: VANUZIA GUANABARA ARAUJO DE LIMA
AGRAVADO
: MODERN SERVICE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Documento eletrônico VDA56425941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: 085cbdf0-e2e5-4654-aee1-96ec9cee291c

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OBOÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGRAVANTE : OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A
AGRAVANTE : OBOÉ DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A
AGRAVANTE : COMPANHIA DE INVESTIMENTO OBOÉ
AGRAVANTE : ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A
AGRAVANTE : OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A
AGRAVANTE : JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS
AGRAVANTE : MAGAZINES BRASILEIROS LTDA
AGRAVANTE : CLARINETE PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371A
LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES - CE016119
EDÉSIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO - CE019319
GIOVANNA CLARES DE ALENCAR BENEVIDES - CE054880
AGRAVADO
: VANUZIA GUANABARA ARAUJO DE LIMA
AGRAVADO
: MODERN SERVICE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: 085cbdf0-e2e5-4654-aee1-96ec9cee291c